Tribunal: TJDFT
Processo: 0717337-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE MÉDICO GINECOLOGISTA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIDO. EXIGÊNCIA DE CERTIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA OU TÍTULO DE ESPECIALISTA NO ATO DE MATRÍCULA PARA CURSO DE FORMAÇÃO. EDITAL RETIFICADO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. CANDIDATA ELIMINADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de candidata aprovada em 1o lugar no concurso público para médico ginecologista da PMDF. Pretensão de anular ato administrativo que indeferiu sua matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde, por não apresentação de certificado de conclusão de residência médica ou título de especialista. A redação original do edital exigia o documento apenas na data da nomeação, mas retificação passou a exigir no ato de matrícula.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração do edital para antecipar a exigência do certificado para a matrícula no curso de formação violou o princípio da legalidade e a confiança legítima da candidata; e (ii) saber se a possibilidade de futura antecipação da conclusão da residência médica, objeto de ação judicial em trâmite na Justiça Federal, autoriza a manutenção provisória ou definitiva da candidata no cargo.
III. Razões de decidir 3. O edital é a lei do concurso e vincula candidatos e Administração, sendo legítima a exigência de apresentação do certificado no momento previsto, especialmente para cargo que pressupõe habilitação profissional específica. 4. A retificação do edital ocorreu antes da convocação para a matrícula, não configurando ofensa à legalidade ou quebra da confiança legítima. 5. A pendência de ação judicial na Justiça Federal para antecipar a conclusão da residência não afasta a exigência editalícia, pois a candidata não comprovou possuir o título no momento oportuno. 6. A manutenção da candidata sem o requisito afrontaria a isonomia entre os concorrentes e a segurança jurídica do certame.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítima a exigência editalícia de apresentação de certificado de residência médica ou título de especialista no ato de matrícula no curso de formação da PMDF, quando prevista em edital retificado antes da convocação. 2. A pendência de ação judicial para antecipar a conclusão da residência não dispensa o cumprimento do requisito no momento fixado pelo edital.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 9.394/1996, art. 47, § 2o; CPC, art. 487, I.